Tribunal: TJMT
Processo: 1003143-93.2016.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003143-93.2016.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADAO GILBERTO LUCIANO DA SILVA - CPF: 887.935.751-49 (RECORRIDO), LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - CPF: 026.342.181-33 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (JUIZO RECORRENTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), DJALMA OLIMPIO MAIA SANT ANA - CPF: 054.859.374-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SEGURADO À ÉPOCA DOS FATOS COM 37 ANOS E

NA FUNÇÃO DE AJUDANTE GERAL

– DIAGNÓSTICO – FATRUA EXPOSTA DE FÊMUR E

JOELHO

-

READAPTADO

EM

OUTRA FUNÇÃO (AUXILIAR DE PRODUÇÃO) –

LAUDO CONCLUSIVO – SEM INCAPACIDADE LABORAL PARA NOVA FUNÇÃO – SENTENÇA REFORMADA.

Não é cabível o Auxílio-Acidente nas hipóteses em que haja danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa e nas hipóteses de mudança de função, mediante readaptação profissional, como ocorreu no caso posto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de
Reexame Necessário da Sentença
, proferida pelo Juízo da

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, na
Ação para Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentário, com conversão para Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio-Acidente
, ajuizada por
Adão Gilberto Luciano da Silva
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro (INSS)
,
que determinou a Autarquia Previdenciária implantar auxílio-acidente a partir do dia seguinte à cessação do pagamento do Auxílio-Doença Acidentário (id. 181774684).

Sem recurso voluntário (id. 181774690).

A Procuradoria
-Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 181774684).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie refere-se a
Reexame Necessário da Sentença
, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, na
Ação para Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentário, com conversão para Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio-Acidente
, julgou procedente o pedido de auxílio-acidente
(id. 181774684).

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

A Ação Previdenciária
, ajuizada por
Adão Gilberto Luciano da Silva
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro (INSS)
, busca o restabelecimento do Auxílio-Doença com conversão para Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio-Acidente, em decorrência de auxílio-acidente que sofreu no trajeto para empresa que trabalhava, ocorrido em 16/10/2013, o que lhe resultou sequelas de fratura de fêmur direito e joelho esquerdo, situação que inclusive lhe conferiu direito ao Auxílio-Doença até 16/08/2016 (id. 181772347).

O magistrado singular julgou procedente o pedido de Auxílio-Acidente constante na inicial, nos seguintes termos:

“(...)

Trata-se de
AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU ALTERNATIVAMENTE AUXÍLIO-ACIDENTE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
proposta por
ADÃO GILBERTO LUCIANO DA SILVA
em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS.

(...)

A concessão dos BENEFÍCIOS de auxílio-doença, auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez pressupõe, entre outros, a averiguação da INCAPACIDADE para o exercício de atividade que garanta a SUBSISTÊNCIA, e terá vigência enquanto permanecer o SEGURADO em tal condição. A INCAPACIDADE é verificada mediante exame MÉDICO-PERICIAL.

Nesse sentido, excertos de julgados: (...)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PARTICULAR - INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - INCAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA - PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL - SENTENÇA ANULADA.
A realização de perícia médica judicial é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende a o benefício previdenciário de AUXÍLIO-ACIDENTE. A prolação de sentença, na primeira instância, sem a realização de perícia médica judicial, deve ser anulada, porque ausente a prova inequívoca da incapacidade laborativa do segurado.
(N.U 0039557-97.2014.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017- grifo nosso).

Assim, o ID. 32984837, realizado pelo “
Expert
” NOMEADO pelo Juízo, é AFIRMATIVO ao DECLARAR que
“o autor apresenta sequelas consolidadas devido a esse acidente: deformidade em protuberância em quadril à direita e redução em grau mínimo (até um terço) do movimento de flexão do joelho direito”.

Sendo assim, considerando que o Requerente possui sequelas decorrentes do ACIDENTE de TRABALHO que ocasionaram REDUÇÃO de sua capacidade laborativa, vislumbra-se que cabe o DIREITO a concessão do BENEFÍCIO de AUXÍLIO-ACIDENTE.

(...)

A propósito excertos de julgados:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO PREVIDENCÍARIA – PEDIDO DE AUXILIO ACIDENTE –– INSS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –ART. 86 DA LEI 8.213/1991- JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – ARTIGO 41 DA LEI 8.213/91- APÓS A DATA 30.06.2009 DEVERÁ SER APLICADO OS INDICES EMPREGADOS A CADERNETA DE POUPANÇA (TR) ATÉ 25.03.2015 E, A PARTIR DE ENTÃO CORRIGIDOS IPCA-E. – SENTENÇA RATIFICADA.
1. Demonstrada pela prova PERICIAL a incapacidade do segurado para as atividades laborais habitualmente desenvolvidas, deve ser reconhecido o direito ao percebimento AUXÍLIO-ACIDENTE, a contar do dia seguinte ao da cessação do AUXÍLIO doença. 2. O artigo 86 da Lei 8.213/1991, o AUXÍLIO-ACIDENTE é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de ACIDENTE de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
3. Consoante decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.452, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei nº 11.960/09, de forma que os débitos não tributários da Fazenda Pública deverão ser corrigidos monetariamente pela TR até 25/03/2009; após essa data, deverá incidir o IPCA-E. Os juros de mora são os aplicados à Caderneta de Poupança durante todo o período. (N.U 0006957-09.2011.8.11.0015, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2017, Publicado no DJE 23/02/2018 – grifo nosso).

(...)

Portanto, demonstrado o nexo etiológico entre o acidente do trabalho e a lesão que culminou na DIMINUIÇÃO da CAPACIDADE FUNCIONAL, através do laudo pericial, impõe-se o pagamento do AUXÍLIO-ACIDENTE em favor do Requerente, que corresponderá a 50% do valor do salário de BENEFÍCIO, sendo devido a partir do dia seguinte ao da CESSAÇÃO do AUXÍLIO-DOENÇA e pago até a VÉSPERA do início de qualquer aposentadoria, ou até a data do óbito do segurado (art. 86, §§ 1º e 2º da Lei 8.213 /1991), observando-se, quando for o caso, a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, estabelecida no art. 104 da norma em questão.

Por oportuno, cumpre asseverar que é perfeitamente cabível a cumulação de AUXÍLIO-ACIDENTE com SALÁRIO ou com concessão de outro BENEFÍCIO, exceto de APOSENTADORIA, não ficando prejudicada, portanto, a continuidade do recebimento do AUXÍLIO-ACIDENTE, caso vislumbrada uma dessas hipóteses.

Assim, MERECE PROCEDÊNCIA os PEDIDOS realizados.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Por fim, no que tange a incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário trazer à colação as seguintes TESES FIRMADAS pelas CORTES SUPERIORES:

(...)

Diante, portanto, do TEMA nº 810 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e do TEMA nº 905 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, portanto, a utilizar para “
as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

“
Ex positis
”,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos da parte Requerente, a fim de
CONDENAR
a parte Requerida a
IMPLANTAR
o benefício previdenciário de
AUXÍLIO-ACIDENTE
em favor de
ADÃO GILBERTO LUCIANO DA SILVA
a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença até a véspera do início de qualquer aposentadoria, ou até a data do óbito do segurado (art. 86, §§ 1º e 2º da Lei 8.213 /1991), e corresponderá a 50% do valor do salário de benefício, pagando as parcelas devidas e vencidas atualizadas de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, devendo os índices serem fixados na liquidação da sentença, observando a prescrição quinquenal, prevista no artigo 104 da Lei 8.213/1991
.
Via de consequência
DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do
art. 487, I do CPC/2015.
(...)”

Não há preliminares.

Cinge-se a questão em saber se os requisitos legais para restabelecimento do auxílio-doença, em decorrência de acidente de trabalho, bem como para conversão em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente foram, ou não, preenchidos.

A prova revela que o Autor da ação, Segurado, com atualmente com 43 anos de idade, ensino fundamental incompleto, a época dos fatos na função de Ajudante Geral, sofreu acidente no trajeto para o trabalho ao colidir sua motocicleta com outro veículo automotor, no dia 16/10/013, que lhe causou fratura no fêmur esquerdo e ruptura de tendão patelar no joelho esquerdo (id. 181774660).

Consta que lhe foi concedido, por 3 anos, o Auxílio-Doença Acidentário no período de 01/11/2013 a 16/08/2016, mas teve negada a prorrogação do benefício pelo Recorrido, sob a justificativa de ausência de incapacidade laboral (id. 181774660).

O laudo pericial, elaborado por perito de confiança do juízo, no ano de 2020, concluiu pela ausência da capacidade laboral do Autor da ação. Confira-se (id. 181774672):

“(...) Dados do Autor:

Nome:
ADAO GILBERTO LUCIANO DA SILVA
Data de Nascimento: 01/09/1979

Naturalidade: Ponta Porã – MS.

CPF: 887.935.751-49

Profissão: Serviços gerais Escolaridade: 6a série do ensino fundamental.

(...)

História Pregressa da Moléstia Atual:
O autor refere que sofreu acidente de trajeto em 16/10/2013, após colisão entre motocicleta que dirigia e veículo pick-up na rodovia BR. Foi socorrido e levado para o hospital com fratura exposta em fêmur direito e joelho esquerdo, sendo submetido a procedimento cirúrgico para fêmur e joelho. Ficou internado por cerca de 2 meses.

Recebeu benefício previdenciário até agosto de 2016. Fez fisioterapia por cerca de 5 meses.

Refere que recebeu alta médica entre final de 2014 e 2015. Nega outros tratamentos médicos.

Atualmente, refere que sente dor em região direita do quadril, principalmente quando faz movimentos repetitivos ou esforço físico.

Nega receber qualquer benefício previdenciário atualmente.

(...)

Antecedentes Pessoais:

Condições sociais: 40 anos, solteiro. Nega filhos. Reside sozinho. Possui CNH, categoria AB, renovada em 23/12/2019. Refere que dirige bicicleta habitualmente. Atualmente labora e não recebe nenhum benefício previdenciário

(...)

4.2 - Exame Fisico Especifico:

Quadril e joelhos: O periciando apresenta distribuição simétrica dos membros inferiores, com joelhos alinhados e simétricos.

Apresenta musculatura trófica em membros inferiores, sem sinais de atrofia/desuso da musculatura. Ausência de postura antálgica durante todo o exame médico pericial.

Apresenta deformidade em quadril à direita, na forma de protuberância, junto a cicatriz em bom aspecto, compatível com cirurgia relatada.

Ausência de edema, cistos, outras deformidades, rigidez ou contratura em quadril ou joelhos.

Exibe mobilidade preservada da amplitude dos movimentos do quadril.

Exibe redução leve do movimento de flexão, ao final da amplitude, do joelho direito (menor que um terço).
Demais movimentos do joelho direito e todos os movimentos do joelho esquerdo, preservados.

Ausência de dor à palpação, movimentação do quadril ou joelho e compressão patelar.

Marcha preservada, sem dificuldades ou apoio, com movimentos coordenados e harmônicos.

Tônus muscular e força motriz em ambos os membros inferiores normais e preservados.

Sensibilidade tátil e motora em membros inferiores normais e preservados.

Manobra de Patrick negativa.

Manobras de avaliação de instabilidade ligamentar e/ou meniscal negativas.

5 – DISCUSSÃO

O periciando trabalhava como ajudante geral, quando sofreu acidente de trajeto, após colisão entre outro veículo e motocicleta, a qual dirigia, sofrendo fratura de fêmur direito e lesão patelar em joelho esquerdo, em 16/10/2013.

Foi submetido a tratamento cirúrgico e depois a tratamento conservador com fisioterapia. Recebeu benefício previdenciário por cerca de 3 anos, até agosto de 2016.

Conforme exame físico pericial, o autor apresenta sequelas consolidadas devido a esse acidente: deformidade em protuberância em quadril a direita e redução em grau mínimo (até um terço) do movimento de flexão do joelho direito.

Apesar de tais alterações, a marcha do periciando se encontra preservada, além de que a força muscular está mantida nos membros inferiores e não há sinais de desuso da musculatura ou hipotrofia muscular. Ainda, as amplitudes de movimentos de caráter funcional dos membros inferiores e quadril estão preservadas. Dessa maneira, não se verifica limitação funcional por causa das sequelas apresentadas.

Assim, considerando todos os elementos técnicos acima descritos, com base na condição clínica do periciando, é possível concluir pela ausência de incapacidade laboral.

6 – CONCLUSÃO

o É possível concluir pela ausência de incapacidade laboral.
(...)” (Destaquei)

No caso em apreço, observa-se que o Segurado, Recorrente, embora tenha sequelas consolidadas decorrente do acidente de trabalho que sofreu, à época dos fatos, era jovem - aproximadamente 35 anos - e conseguiu readaptação em outra função, conforme chancelado pelo laudo pericial.

Aliado a isso, nota-se que
o acidente ocorreu há mais de 10 (dez) anos, quando ainda exercia a função de
Ajudante Geral (carga e descarga de caminhão)
, sendo que há tempos exerce outra função laborativa em outra empresa, no caso,
Auxiliar de Produção (faz pacotes de pequenos pedaços de madeira, amarrando com fita e empilhando).

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado: (...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e será pago enquanto permanecer nesta condição.

Assim, o que distingue os benefícios é o fato de a aposentadoria por invalidez exigir a incapacidade total e permanente para o trabalho e ser o segurado insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto para o auxílio-doença, a incapacidade deverá ser parcial, ou total, e temporária para o exercício do seu trabalho, ou para a sua atividade habitual.

Se verificada a possibilidade de reabilitação, o benefício de auxílio-doença não cessará até que ele possa exercer nova atividade que lhe garanta a subsistência, conforme estabelecem os artigos 60 e 62, ambos da Lei n. 8.213/1991:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

(...) Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Na espécie, não há dúvidas de que a Parte Autora recebeu auxílio-doença, junto ao INSS, em razão da mencionada enfermidade, logo, ela detém a qualidade de segurada (id. 2182817).

Por sua vez,
para concessão do Auxílio-Acidente, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do disposto no artigo 86, 86 da Lei nº 9.032, de 28/04/1995,
in verbis
:

“O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões

decorrentes de acidente de qualquer natureza que impliquem em redução da capacidade funcional.

§ 1º. O auxílio-acidente mensal e vitalício corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício do segurado.”

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Diante desse contexto fático-jurídico, não estão preenchidos os requisitos para concessão de nenhum dos benefícios previdenciários pleiteados na inicial da ação, porque, embora demonstrado a qualidade de Segurado do INSS, o laudo pericial

produzido não confirma que há incapacidade, seja temporária ou total, ou mesmo redução da capacidade, do Autor, Segurado, para as atividades laborais.

A propósito, julgados sobre o assunto, inclusive desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÕES CIVEÍS –
ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE TOTAL PARA EXERCER ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REABILITAÇÃO PARA EXERCER OUTRA FUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO - APELO DA SEGURADA DESPROVIDO.

1. Considerando que a Recorrente foi reabilitada a exercer outra função dentro da Empresa, para a qual existe plena capacidade laboral, ela não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

2. De acordo com o artigo, inciso 104, § 4º, inciso II, do Decreto 3.048/99 o auxílio-acidente não será devido na hipótese de mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa.

(N.U 0009176-94.2012.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015)

(...) V.V.: APELAÇÃO CÍVEL -
PREVIDENCIÁRIO - INCAPACIDADE PARA EXERCER ATIVIDADE LABORAL - INOCORRÊNCIA - LESÕES CONSOLIDADAS COM REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA ATIVIDADE DESENVOLVIDA - NÃO ATESTADA PELO PERITO - AUXILIO-ACIDENTE INDEVIDO
. O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do §1º do art.1.012 do CPC deve ser formulado por requerimento apartado do recurso de Apelação, conforme previsto no §3º do mesmo artigo invocado. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
Não dará ensejo ao auxílio-acidente nas hipóteses em que haja danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa e nas hipóteses de mudança de função, mediante readaptação profissional promovida pela empresa
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.094101-7/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 26/04/2023, publicação da súmula em 28/04/2023)

Sendo assim, merece reforma a sentença sob o crivo do reexame necessário.

Ante o exposto,
RETIFICO
a sentença, sob o crivo do Reexame Necessário, para julgar improcedentes os pedidos ventilados na inicial da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023